Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o. MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pela prática de tráfico de drogas, com pena fixada em 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 333 dias-multa à razão mínima. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso pessoal e a aplicação da minorante do § 4o do art. 33, bem como revisão da dosimetria, especialmente quanto à Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da destinação ilícita da droga para manter a condenação por tráfico; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para porte para consumo pessoal; e, (iii) determinar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas são comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, depoimentos dos policiais que presenciaram a conduta e o interrogatório do réu, que admitiu a posse da droga, mantem-se a condenação.

4. Como a versão defensiva de que a droga se destinava ao uso próprio não encontra amparo no conjunto probatório, o qual aponta, de forma coerente e convergente, para a prática de tráfico, com destaque para a tentativa de fuga, a quantidade de droga (78g de maconha) e a conduta do réu ao tentar ocultá-la, as provas são suficientes para a condenação.

5. A jurisprudência admite a validade dos depoimentos de policiais quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova.

6. O pedido de desclassificação para porte para uso pessoal é afastado quando não há elementos que sustentem essa tese, além de o comportamento do réu e as circunstâncias da abordagem indicarem finalidade de difusão ilícita.

7. A causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 não incide quando o histórico de atos infracionais análogos ao tráfico e roubo, ainda que cometidos na adolescência, demonstrem dedicação a atividades criminosas, conforme entendimento pacificado no STJ. Sem recurso da acusação, é mantido o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; CPP, art. 155; CF/1988, art. 5o, LV; STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.916.596/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 08.09.2021; TJDFT, Acórdão 1712749, 2a Turma Criminal, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1694642, 2a Turma Criminal, j. 26.04.2023.